Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de INTERDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. comprovação. INCISOS II E III DO ART. 80 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma contida no artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais.
2. O apelante não demonstrou a alegada condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido.
3. No que concerne à condenação por litigância de má-fé, ao se compulsar os autos, verifica-se, em verdade, que o recorrente tem causado inúmeros transtornos à vida do apelado, maior de 90 (noventa) anos e hipervulnerável, mas nem por isso, incapaz de cuidar de si mesmo e de seus bens.
4. Na petição inicial o autor/apelante sustentou que o apelado encontrar-se-ia incapaz de exercer por si só os atos da vida civil, estaria sob cárcere de terceiros, e não teria mínimas condições de gerir e administrar sua pessoa e seus bens, sendo imprescindível que fosse representado pelo recorrente.
5. Contudo, as provas produzidas nos autos evidenciaram exatamente o oposto, além de manifesto interesse do autor pela vida financeira do apelado, sendo inegável a adulteração da verdade dos fatos pelo apelante para corroborar a versão por ele alegada.
6. Sendo assim, deve-se manter a multa fixada pelo d. Juízo a quo, pois resta caracterizada a litigância de má-fé do apelante por ter adulterado a verdade dos fatos, conforme dispõe no inciso II do artigo 80 do Código de processo Civil.
7. Apelação conhecida e não provida.